Tribunal: TJES
Processo: 5000550-08.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-08.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACI JOSE DA SILVA CARVALHO e outros

APELADO: ELISON OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS NÃO APRECIADA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por Laci José da Silva Carvalho e Euzeni da Silva Carvalho contra sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.
Os apelantes alegaram nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve erro na análise da posse alegada, suspeição das testemunhas e julgamento diverso do pedido inicial.

3.
O apelado Elison Oliveira da Silva interpôs apelação adesiva requerendo a reforma da sentença para excluir a gratuidade da justiça concedida aos autores e corrigir o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A principal controvérsia reside na alegação de nulidade da sentença em razão da não apreciação da contradita das testemunhas e da alegada configuração de composse.

5. Discute-se, ainda, se houve error in procedendo no julgamento da ação de manutenção de posse e na condução da prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Verificou-se que houve impugnação à prova testemunhal, com contradita arguida nos autos, sem que o Juízo de primeiro grau tenha analisado a questão.

7. A omissão na apreciação da contradita configura error in procedendo, em afronta ao procedimento previsto no art. 457 do CPC, o que impõe a nulidade da sentença.

8. Em razão da nulidade processual, deve-se anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

9. O provimento parcial do recurso da parte autora prejudica o exame da apelação adesiva interposta pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de apelação parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
11.
Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

"A ausência de análise da contradita de testemunhas arguidas no processo configura nulidade processual por error in procedendo, impondo a anulação da sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 457.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 5000550-08.2021.8.08.0055.

APELANTES/APELADOS: LACI JOSÉ DA SILVA CARVALHO E EUZENI DA SILVA CARVALHO.

APELADO/APELANTE: ELISON OLIVEIRA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

LACI JOSÉ DA SILVA CARVALHO
e
EUZENI DA SILVA CARVALHO
inter
p
useram

recurso de apelação em face da respeitável sentença
id 9186425, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9186431, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Marechal Floriano nos autos da “ação de manutenção de posse com pedido de limiar” proposta por eles contra
ELISON OLIVEIRA DA SILVA
, que
julgou
“IMPROCEDENTE a pretensão autoral”
e julgou “
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 9186433) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) a sentença é nula porque “o réu contestou a ação alegando que a posse defendida era oriunda da sucessão do seu sogro e que o mesmo teve 4 filhas, mas não definiu qual seria a fração e a posse de cada uma, confirmando a existência da COMPOSSE”; 2) a prova oral produzida no processo é nula porque as testemunhas são suspeitas; 3) “A sentença recorrida julgou pedido de reintegração de posse quando, na verdade, o pedido dos Autores era de manutenção de posse”; e 4) ocorreu omissão no exame das provas.

Requereu “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de anular a sentença recorrida para extinguir a reconvenção, sem julgamento de mérito, condenando o réu nas custas processuais e honorários advocatícios e demais cominações legais”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Na respeitável sentença recorrida
o ilustre Juiz de Direito mencionou que “ao ouvir as testemunhas na audiência realizada, os vizinhos do imóvel que é objeto da presente ação, informaram que a cerca construída a pedido da parte ré apenas respeitou os ‘marcos’ que já existiam no local por anos, não havendo nenhuma prova em sentido contrário”.

No caso
,
observei que
foi
arguida
a contradita das testemunhas
no processo
, conforme se
constada
no
s
id
s
9186409

et seq
,
tendo, inclusive, o réu se manifestado sobre isso na petição id 9186424.

Contudo,
tal matéria não foi apreciada pelo ilustre Julgador singular,
evidenciando-se
error in procedendo
, o que impõe a necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença,
notadamente diante d
a inobservância do procedimento estabelecido no art. 457 do CPC.

Posto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
para o fim de anular a respeitável sentença recorrida.

Julgo prejudicado
o recurso de apelação adesiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.